Tribunal: CARF
Processo: 19311.720351/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE E
NORMALIDADE.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art. 299, são dedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que preencham os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, desde que devidamente comprovadas. As despesas pagas por mera liberalidade não são passíveis de dedução na apuração dos referidos tributos. Assim, despesas incorridas com a realização de festas de confraternização dos funcionários e/ou com a manutenção de
clubes sociais de lazer não se enquadram na definição de despesas
necessárias, estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Aplicação direta da Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CRITÉRIOS DE
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se que
somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art.
13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela
Fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720351/2014-69
ACÓRDÃO
1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE,
USUALIDADE
E
NORMALIDADE.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art.
299, são dedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, as despesas operacionais que preencham os requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade, desde que devidamente comprovadas. As
despesas pagas por mera liberalidade não são passíveis de dedução na
apuração dos referidos tributos. Assim, despesas incorridas com a realização
de festas de confraternização dos funcionários e/ou com a manutenção de
clubes sociais de lazer não se enquadram na definição de despesas
necessárias, estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de
exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Aplicação direta da Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CRITÉRIOS DE
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277,
ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
2
entre as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do
RIR/99). Da interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se que
somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que
preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas
necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o
próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de
cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de
1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art.
13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei
no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada
a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela
Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso em relação à glosa de despesas incorridas com o clube social e por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso quanto às despesas com a confraternização de funcionários. Vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias que
afastavam as respectivas glosas. Em relação aos argumentos relativos à não incidência da CSLL sobre
as glosas de despesas, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Manifestou
intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Julgamento realizado após
a edição da Lei no 14.689/2023, que deverá ser observada quando da execução do acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 784/845) interposto em face do
acórdão no 02-64.394 - 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
3
Horizonte – DRJ/BHE (v. e-fls. 766/777), que negou provimento à impugnação da Recorrente (v. e-
fls. 527/581). Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração
de fls. 468 a 507, para exigência de crédito tributário no montante de R$
382.939,37, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica”, a fls. 469, foi imputada à interessada a seguinte infração:
DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
Despesas não necessárias apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
art 3o da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
A mesma infração foi descrita no Auto de Infração lavrado para exigência
da CSLL, conforme fls. 490.
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como
as conclusões que dela resultaram, estão relatados no “Termo de Verificação
Fiscal” de fls. 363 a 372, sintetizado a seguir.
Afirma o Autor do feito que a contribuinte apurou o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica para os anos-calendário de 2011 e 2012 pelo Lucro Real e, dessa forma,
deveria observar, quanto à dedutibilidade de despesas operacionais, o disposto no
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), segundo o qual são
dedutíveis na apuração do imposto somente as despesas operacionais necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora.
Prossegue dizendo que, durante a ação fiscalizadora, constatou-se, no exame
da escritura contábil digital da contribuinte, que esta, na apuração do resultado dos
anos-calendário em referência, deduziu como despesas operacionais gastos com
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
4
vários tipos de comemorações e clube para empregados, cujos valores estão
registrados nas contas contábeis 0000330228 – Festa e Confraternização e
0000330221 – Clube Natura.
Aduz que tais despesas não se enquadrariam nos requisitos determinados pelo
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, porquanto realizadas por mera
liberalidade, ressaltando que o denominado Clube Natura é um espaço de lazer e
bem-estar colocado à disposição de seus empregados.
Argumenta que, nessa linha de interpretação da impossibilidade da
dedutibilidade de despesas de tal natureza, existem acórdãos recentes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: Acórdãos 1803-001.113; 1202-
000.832; 1803- 001.113; 1202-000.832; 1802-001.678, procedendo, assim, à sua
glosa, com a conseqüente exigência do IRPJ e da CSLL, esta apurada de forma
reflexa.
Em seguida, tece considerações relativas ao PIS e à Cofins, que não foram
objeto do presente processo.
Impugnação
Ciente do lançamento em 5 de novembro de 2014 (fls. 608 e 609), a
interessada apresentou, em 4 de dezembro de 2014, impugnação a fls. 527 a 581,
alegando, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
• A lavratura dos autos de infração ora impugnados decorreu, única e
exclusivamente, da equivocada e obsoleta visão da fiscalização de que
as despesas operacionais com eventos de confraternizações e com
clube social "Clube Natura" seriam meras liberalidades da
Impugnante.
• Há flagrante violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional,
porque as despesas incorridas são necessárias, tendo em vista,
inclusive, a noção atual da função social das empresas e o seu papel
desempenhado em sociedade.
• Não foi intimada para explicitar ou prestar maiores esclarecimentos
sobre os eventos de confraternizações e também sobre a função do
“Clube Natura”.
• Algumas dessas despesas estavam relacionadas a eventos para
promoção dos produtos do Grupo Natura, tratando-se de despesas com
a intermediação de negócios, cuja dedutibilidade é assegurada,
consoante parecer Normativo CST no 322, de 05/07/1971.
• Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a
fiscalização tem o dever de investigar pormenorizadamente a
ocorrência do fato gerador e de identificar corretamente a matéria
tributável, aprofundando o trabalho fiscal mediante a realização das
diligências que entender necessárias, inclusive, com a intimação do
contribuinte para apresentar esclarecimentos e documentos adicionais,
não sendo admitido o lançamento pautado em mera presunção.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
5
• De igual modo, também dispõe o artigo 23 do Decreto no 7.574/2011.
• A jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes é pacífica
quanto à insubsistência do lançamento nos casos em que a fiscalização
não teve o cuidado de investigar pormenorizadamente a ocorrência do
fato gerador e identificar corretamente a matéria tributável.
• Neste mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entende pela impossibilidade de presunção de omissão de receitas sem
o
devido
aprofundamento
investigatório,
posição
também
sedimentada no Supremo Tribunal Federal.
• Na quantificação dos autos de infração o trabalho fiscal foi
grosseiramente falho, pois singelamente desprezou os créditos
decorrentes do saldo negativo de IRPJ, apurado no 1° trimestre de
2012, no montante de RS 658.281,68 (fl. 292), e também do saldo
negativo de CSLL, apurado no 3o trimestre de 2011, no valor de R$
152.818,80 (fl. 216), no 4o trimestre de 2011, no valor de RS 9.443,86
(fl. 218), e no 1o trimestre de 2012, no valor de RS 196.816,36 (fl.
297).
• Não havia margem de discricionariedade para deixar de computar tais
créditos, com formalização de exigência de tributos acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, devendo ser cancelados
os autos de infração em face de sua demonstrada incerteza e iliquidez.
• Na deturpada ótica da fiscalização, as despesas incorridas com festas
e confraternizações e com o "Clube Natura" seriam decorrentes de
meros atos de liberalidade da Impugnante, visão atrasada, que parte do
pressuposto de que o objeto único de uma empresa é a obtenção de
lucro, sendo importante salientar que este não é o seu único objetivo.
• De fato, já há muito, o Ordenamento Jurídico pátrio adota a noção de
que as empresas devem cumprir com a sua função social, significando
dizer que estas devem assumir posições de maior envergadura,
inclusive moral, operando também como agentes transformadores da
sociedade.
• A aparente incongruência entre a função social e o objetivo da empresa
(obtenção de lucro) não existe, haja vista que as despesas incorridas
com a criação de ambientes de trabalho sadios, respeito ao meio
ambiente e aos consumidores são concretamente revertidas em
beneficio da própria empresa.
• Aliado a outros benefícios, as empresas organizam festas de
congraçamento (confraternizações, festas de fim de ano, eventos etc),
as quais não apenas servem como um momento de lazer para os
profissionais, mas têm significativo impacto na motivação e integração
dos empregados, por demonstrar que a empresa valoriza e reconhece
a importância de todos os seus colaboradores.
• Os clubes sociais contribuem para o próprio bem-estar dos
funcionários - que, em muitos casos, não teriam condições financeiras
para usufruir de um clube particular -, assegurando uma melhora em
sua qualidade de vida, o que possui obviamente impacto positivo em
sua capacidade laboral, culminando em evidente retorno para as
empresas.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
6
• A Impugnante alcançou o status de ser uma das maiores empresas do
Brasil (e também do mundo), angariando respeito e admiração no
mundo inteiro pela capacidade de produzir e reter talentos,
possibilitada pela criação de ótimas condições de trabalho, atraindo
sempre os melhores e mais criativos profissionais.
• Exatamente por isso, promove eventos de confraternizações entre os
funcionários,
oportunidades
estas
marcadas,
inclusive,
por
apresentações de artistas de renome nacional, como se vê em cópia do
folder relativo à festa de final de ano ocorrida em 10/12/2012, que teve
a presença do mais que renomado sambista Jorge Aragão.
• Além destes eventos de confraternizações, por estar localizada em uma
área distante dos grandes centros urbanos do país (Município de
Cajamar), construiu e mantém o chamado "Clube Natura", acessível a
todos os seus funcionários - e respectivos dependentes - mediante o
pagamento de uma contribuição mensal.
• No "Clube Natura", os associados têm à sua disposição salão de
beleza, academia, quadras poliesportivas, estúdio de pilates, piscinas,
restaurantes etc.
• Embora as despesas incorridas com a manutenção do "Clube Natura",
ou mesmo com a promoção de festas e confraternizações, não estejam
diretamente vinculadas ao seu objeto social, não se pode negar que,
indiretamente, contribuem para a consecução de suas atividades,
aumentando a produtividade e a capacidade inventiva de seus
profissionais e, ao fim e ao cabo, gerando lucro e, portanto, são
despesas absolutamente necessárias para a consecução de suas
atividades.
• A despesa deve ser necessária, usual e normal e o critério estipulado
pelo artigo 299 do RIR/99 é o cotejo da despesa em análise com os
objetivos e atividade do contribuinte em questão, ou, em outras
palavras, há de se verificar se a despesa questionada guarda ou não
relação com "atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora".
• Sem grandes esforços, e resgatando-se os fundamentos invocados nos
tópicos anteriores desta defesa, as despesas incorridas com a promoção
de eventos de confraternizações e com o "Clube Natura" representam
o próprio cumprimento dos objetos sociais da empresa, dentre os quais
se insere a sua função social.
• Os precedentes invocados pela fiscalização não representam a
jurisprudência administrativa sobre a matéria.
• Ainda que se entenda pela manutenção da exigência de IRPJ, deverá,
ao menos, ser cancelada a exigência da CSLL, tendo em vista a
ausência de fundamento (legal e fático) para a glosa de despesas
incorridas pela Impugnante, as quais em momento algum tiveram sua
efetividade questionada, uma vez que o artigo 299 do RIR/99 não se
aplica na apuração da CSLL.
• A legislação própria e específica disciplinadora da apuração da
base de cálculo da CSLL (especialmente o artigo 2° da Lei n°
7.689/88 e o artigo 13 da Lei n° 9.249/95) não determina que, para
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
7
efeito de dedutibilidade, a despesa deve ser "necessária"
(tampouco "usual" e "normal"), enquanto a Instrução Normativa no
390 nada mencionou a respeito.
• O IRPJ e a CSLL têm técnicas de apuração distintas.
• Não pode ser admitida a interpretação de que o artigo 57 da Lei
n° 8.981/95 teria determinado a observância das regras de
dedutibilidade previstas na legislação disciplinado na da apuração
da base de cálculo do IRPJ, inclusive, o critério de "necessidade" (e
de "usualidade" e "normalidade"), previsto no art. 299 do RIR/99,
também na determinação da base de cálculo da CSLL.
• Nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.981/95, aplicam-se à CSLL,
única e exclusivamente, as regras de apuração (Lucro Presumido,
Lucro Real e Lucro Arbitrado) e as regras de pagamento (Mensal,
Trimestral e Anual) previstas para o IRPJ, devendo-se ser
respeitadas as regras próprias e específicas de determinação da
base de cálculo da CSLL.
• Inexiste amparo legal para a exigência de juros de mora sobre a multa
de ofício de 75%, não se confundindo o crédito tributário sobre o qual
incidirá os juros de mora e as penalidades cabíveis (multa de ofício),
nos próprios termos do artigo 161 do CTN.
Ao final de sua peça de defesa, requer sua intimação, com antecedência
razoável, dando ciência do local, data e horário da sessão de julgamentos, para que
possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive mediante defesa
oral das razões e apresentação de esclarecimentos de fato perante as autoridades
julgadoras.
A impugnação ao auto de infração foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) – DRJ/BHE, que editou o acórdão no 02-64.394 – 4a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas desnecessárias, que não estejam relacionadas com a realização de
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, devem ser adicionadas
ao lucro líquido para fins de determinação do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
8
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/BHE, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário (vide e-fls. 784/845), através do qual repete grande parte dos termos da
Impugnação, além do seguinte:
a) Discorre sobre a função social da empresa e da importância dos gastos
incorridos pela Recorrente com a promoção de festas de confraternização
e com o “Clube Natura” para o seu próprio desenvolvimento, alegando
que tais pontos teriam sido ignorados tanto pela Fiscalização quanto ela
decisão recorrida;
b) Repisa a jurisprudência do CARF para fundamentar suas alegações de que
tais despesas são necessárias;

c) Refuta os argumentos espendidos pela decisão recorrida em relação à
cobrança da CSLL nos mesmos moldes do IRPJ;
d) Também reftua o acórdão recorrido no ponto que trata dos juros sobre a
multa de ofício, alegando que está havendo, efetivamente a cobrança do
referido gravame no bojo do crédito tributário;
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos, inclusive em
relação ao recurso de ofício.
O recurso voluntário praticamente repetiu os termos da impugnação, não acrescendo,
de forma substantiva, a defesa incialmente apresentada à Autoridade Julgadora de primeira instância.
Portanto, utilizaremos da prerrogativa concedida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
9
– RICARF, para reproduzir os exatos termos da decisão recorrida com a qual, de antemão, anuímos
integralmente e adotamos como nossas razões de decidir. Ao final, faremos a complementação do
voto com nossas considerações e contribuições adicionais em relação àqueles pontos efetivamente
atacados pelo recurso voluntário em face da decisão recorrida.
Da decisão recorrida
Aduz a contribuinte que o lançamento pautado em mera presunção não se admite,
argumentando ainda, com base em entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, não ser possível a presunção de omissão de receitas sem o devido aprofundamento
investigatório.
Neste ponto, há de se observar que não foi imputada à interessada qualquer omissão
de receitas e tampouco o lançamento baseou-se em presunção.
A propósito da presunção, tem-se, segundo o magistério de Gilberto de Ulhôa Canto
(Presunções no Direito Tributário – Resenha Tributária – SP – 1991 – págs. 3 e 4), que:
“2.2. Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a verdade
da generalidade dos casos iguais em virtude de uma lei de freqüência ou de resultados
conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do desfecho...
2.3. As presunções podem ser, segundo a sua origem, a) simples ou comuns, quando inferidas
pelo raciocínio do homem a partir daquilo que originariamente acontece, ou b) legais ou de
direito quando estabelecidas na lei...”
Ou seja, na presunção, partindo-se do que é verdade na generalidade dos casos,
chega-se à verdade a respeito dos fatos em exame. Cite-se, por exemplo, o saldo credor de
caixa, que constitui presunção legal de omissão de receita.
Não houve lançamento por presunção no presente caso. Como relatado, entendeu a
fiscalização que parte das despesas deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL dos anos-
calendário de 2011 e 2012 não se enquadravam nos requisitos determinados pelo artigo 299
do Regulamento do Imposto de Renda. Isto é, foram glosadas despesas que, segundo
avaliação do Autor do feito, não preenchiam as condições de dedutibilidade estabelecidas
no citado dispositivo.
Afirma a Impugnante não ter sido intimada para explicitar ou prestar maiores
esclarecimentos sobre as despesas glosadas.
Ocorre que, a respeito de tais despesas, a Impugnante afirma que:
As empresas organizam festas de congraçamento (confraternizações, festas de fim de ano,
eventos etc), as quais não apenas servem como um momento de lazer para os profissionais,
mas têm significativo impacto na motivação e integração dos empregados, por demonstrar
que a empresa valoriza e reconhece a importância de todos os seus colaboradores.
[A empresa] promove eventos de confraternizações entre os funcionários, oportunidades
estas marcadas, inclusive, por apresentações de artistas de renome nacional, [como se vê
na] cópia do folder relativo à festa de final de ano ocorrida em 10/12/2012, que teve a
presença do mais que renomado sambista Jorge Aragão.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
10
Além destes eventos de confraternizações, a Impugnante, por estar localizada em uma área
distante dos grandes centros urbanos do país (Município de Cajamar), construiu e mantém
o chamado "Clube Natura", acessível a todos os seus funcionários - e respectivos
dependentes - mediante o pagamento de uma contribuição mensal.
No "Clube Natura", os associados têm à sua disposição salão de beleza, academia, quadras
poliesportivas, estúdio de pilates, piscinas, restaurantes etc.
Já o Autor do feito relata que:
na apuração do resultado dos anos-calendário em referência, [a contribuinte] deduziu como
despesas operacionais gastos com vários tipos de comemorações e clube para empregados,
cujos valores estão registrados nas contas contábeis 0000330228 – Festa e Confraternização
e 0000330221 – Clube Natura, que não se enquadram nos requisitos determinados pelo
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, porquanto são realizadas por mera
liberalidade do fiscalizado.
Ressalta, ainda, a autoridade fiscal que “o denominado Clube Natura é um espaço
de lazer e bem-estar colocado à disposição de seus empregados” e colaciona
jurisprudência administrativa relativa à indedutibilidade de despesas com festas de
confraternização de funcionários.
Ou seja, a fiscalização e a Impugnante concordam a respeito da natureza das
despesas em questão. O dissenso que existe diz respeito à possibilidade de sua dedução no
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Se tivesse havido uma incorreta compreensão da autoridade administrativa a respeito
dos fatos, ou falta de comprovação dos ilícitos tributários, caberia à interessada demonstrá-
las em suas razões de defesa e não pleitear o cancelamento do lançamento por uma suposta
ausência de aprofundamento nas investigações.
Sustenta também a Impugnante que algumas das despesas glosadas estariam
relacionadas a eventos para promoção dos produtos do Grupo Natura, afirmando tratar-se
de despesas com a intermediação de negócios. Contudo, sequer indica quais seriam estas
despesas, não as quantifica e tampouco comprova sua afirmativa.
Quanto à alegada ofensa ao artigo 142 do CTN, do exame dos autos, constata-se que
a matéria tributável foi precisamente determinada, o montante do tributo devido foi
demonstrado e calculado, o sujeito passivo foi corretamente identificado e a penalidade
aplicável foi proposta. De outro lado, os fatos estão clara e suficientemente descritos nos
Autos de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, enquanto os enquadramentos legais
dos ilícitos tributários imputados à contribuinte foram corretamente consignados. Não
houve, portanto, qualquer inobservância ao artigo 142 do CTN, que assim preceitua:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
11
Defende a Impugnante que as despesas incorridas com festas e confraternizações e
com o "Clube Natura" não seriam decorrentes de meros atos de liberalidade, dizendo não
ser o objeto único de uma empresa a obtenção de lucro, mas também o cumprimento de
sua função social e que as festas de congraçamento não apenas servem como um momento
de lazer para os profissionais, mas têm significativo impacto na motivação e integração dos
empregados, enquanto os clubes sociais contribuem para o próprio bem-estar dos
funcionários, assegurando uma melhora em sua qualidade de vida. Afirma que, por isso,
promove eventos marcados, inclusive, por apresentações de artistas de renome nacional e
que, no "Clube Natura", os associados têm à sua disposição salão de beleza, academia,
quadras poliesportivas, estúdio de pilates, piscinas, restaurantes etc. Alega que, embora as
despesas incorridas com a manutenção do "Clube Natura", ou mesmo com a promoção de
festas e confraternizações, não estejam diretamente vinculadas ao seu objeto social, não se
pode negar que, indiretamente, contribuem para a consecução de suas atividades,
aumentando a produtividade e a capacidade inventiva de seus profissionais.
Para se aferir se determinada despesa pode ser considerada como operacional e,
portanto, se é possível sua dedução na apuração do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ,
há de se considerar o disposto no artigo 299 do Decreto no 3.000, de 1999, RIR/99, que tem
por base legal o artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja
qual for a designação que tiverem.
Deste modo, o dispêndio deverá ser necessário, isto é, utilizado para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, além de usual ou normal no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Em outros termos, as despesas
incorridas, para serem consideradas operacionais e, assim, dedutíveis do imposto de renda,
devem guardar relação com a atividade desenvolvida pela empresa, isto é, com seu objeto
social, admitindo-se ainda apenas as que preencham os requisitos de usualidade ou
normalidade.
Ressalte-se também que, a partir da vigência da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, além de observar o disposto nos dispositivos do RIR/99 acima transcritos,
as despesas consideradas como necessárias e passíveis de dedução são aquelas pagas ou
incorridas na realização de transações ou operações praticadas em razão da atividade da
empresa, segundo critérios bem restritivos, como se vê do artigo 13 da referida lei:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no artigo 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados
e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
12
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das
companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada,
cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de
1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis,
exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens
e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos,
taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de
saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em
favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o; VII - das despesas com brindes.
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por
lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da Constituição
Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de computada a sua
dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes
de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil,
sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa
jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem,
observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária
diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração,
segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade
beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na
realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal
de órgão competente da União. (g.n.)
Observa-se, assim, que a dedutibilidade da despesa está em regra condicionada à sua
ligação direta com a atividade fim da empresa: comercialização ou produção de bens e
serviços.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
13
No caso em exame, não se discute o significado de uma festa de confraternização ou
a disponibilização de um clube para os funcionários para o ambiente da organização, mas
tão somente a sua vinculação com o objeto social da empresa. Entendo que tais atividades
não guardam relação direta com a atividade fim da empresa, devendo ser considerados
como indedutíveis os dispêndios correspondentes.
Com respeito à afirmativa da Impugnante de que a jurisprudência administrativa
majoritariamente admite a dedução de despesas com festas de confraternização, registre-se
que as decisões dos órgãos administrativos não constituem normas complementares da
legislação tributária, porquanto inexiste lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo, conforme preceitua o inciso III do artigo 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais
e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa;
De qualquer sorte, há de se observar que as decisões citadas pelo Autor do feito –
Acórdãos nos 1803-001.113, de 23/11/2011; 1202-000.832, de 05/09/2012 e 1802-
001.678, de 23/09/2013 – efetivamente representam, ao contrário do que afirma a
Impugnante, o entendimento que, recentemente, vem predominando na 2a instância do
contencioso administrativo.
Sustenta a Impugnante que o artigo 299 do RIR/99 não se aplicaria na apuração da
CSLL, a qual teria legislação própria e específica, com técnica de apuração distinta daquela
do IRPJ, e que não se admitiria a interpretação de que o artigo 57 da Lei n° 8.981/95
determinou a observância das regras de dedutibilidade previstas na legislação do IRPJ.
Ressalte-se, em primeiro lugar, que, na época da edição da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, em cujo artigo 47 está o fundamento legal para o artigo 299 do RIR/99,
a CSLL não existia no ordenamento jurídico. Deste modo, não se pode imaginar como tal
norma poderia conter regra específica sobre a CSLL.
Instituída a CSLL, era preciso definir suas normas de apuração. Neste contexto, em
face da proximidade entre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL – lucro líquido do exercício
ajustado –, foi editada a Lei no 8.981, de 1995, que assim dispõe em seu artigo 57:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
No momento em que foi autorizada pela Constituição a criação da contribuição e
quando ela foi efetivamente instituída pela Lei no 7.689, de 1988, já existia toda uma
normatização do IRPJ inteiramente compatível com a CSLL, pelo que nada mais lógica
que a regra prevista no artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, que determina a aplicação à
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
14
CSLL das mesmas normas de apuração estabelecidas para o IRPJ. E, por óbvio, as normas
relativas à dedutibilidade das despesas representam normas de apuração da contribuição
que, como se sabe, incide sobre o lucro do exercício, isto é, sobre o resultado do confronto
entre receitas e despesas.
Portanto, ainda que leis posteriores não tenham feito ressalva específica quanto à
CSLL, existe um dispositivo legal que estabelece expressamente que as normas de
apuração do IRPJ se aplicam à CSLL.
Ademais, como dito, o artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995, que expressamente tem
por objeto a apuração da base de cálculo da CSLL, estabelece regras específicas de dedução
a serem utilizadas, além das regras presentes no artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964, que,
repita-se, é o fundamento legal do artigo 299 do RIR/99:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no artigo 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (g.n.)
Desta forma, conclui-se ser totalmente aplicável à CSLL as disposições do artigo
299 do RIR/99.
Questiona a Impugnante a falta de aproveitamento por parte da fiscalização dos
créditos decorrentes do saldo negativo de IRPJ, apurado no 1° trimestre de 2012, no
montante de RS 658.281,68, e também do saldo negativo de CSLL, apurado no 3o trimestre
de 2011, no valor de R$ 152.818,80, no 4o trimestre de 2011, no valor de RS 9.443,86 e no
1o trimestre de 2012, no valor de RS 196.816,36.
Acontece que, conforme se verifica a fls. 746 a 765, tais créditos já foram
aproveitados pela contribuinte em compensação declaradas nas DCOMP nos
41328.90909.300712.1.3.02-2289;
31494.85440.300712.1.3.03-8778;
28383.36145.300712.1. 3.03-4218 e 29353.36267.300712.1.3.03-1245 e demais DCOMP
vinculadas a estas.
Diverge a Impugnante, por fim, da aplicação dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
Em verdade, conforme demonstrativo de fls. 488 e 507, os juros de mora foram
calculados exclusivamente sobre o imposto e a contribuição social devidos, ou seja, não se
materializou nos autos a cobrança reclamada pela Impugnante, não cabendo, portanto, a
apreciação por parte desta autoridade julgadora a respeito de tal matéria.
Com respeito ao pedido para ser cientificado do local, da data e do horário da sessão
de julgamento, para sustentação oral de suas razões de defesa e apresentação de
esclarecimentos de fato, deve ser indeferido por falta de previsão legal para tanto.
Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação.
A matéria é controversa e vem sendo objeto de calorosos debates há muitos anos no
seio do CARF. Entretanto, ao contrário do que quer fazer crer o recurso voluntário, a jurisprudência
mais recente do CARF vem se alinhando com o mesmo raciocínio adotado pela decisão recorrida em
relação ao ponto fulcral sobre o que se debate nos presentes autos, justamente a dedutibilidade das
despesas incorridas com confraternizações e clubes de lazer destinados aos respectivos funcionários
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
15
da Contribuinte. Faço minha primeira remissão ao acórdão no 1402-002.516, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, de 17 de maio de 2017, da relatoria do Ilustre
Conselheiro Caio César Nader Quintella, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2011, 2012
DESPESAS DEDUTÍVEIS. CONFRATERNIZAÇÃO AO FINAL DO ANO E
CLUBE
DE
LAZER
DESTINADOS
A
FUNCIONÁRIOS.
PRESCINDIBILIDADE OPERACIONAL. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos com festas intracorporativas e com a manutenção de clube de lazer
destinado aos empregados, ainda que demonstrem possuir certo valor
empresarial estratégico, não se enquadram na autorização de dedução
contida no art. 299 do RIR/99, a qual, primordialmente, exige a necessidade
operacional do dispêndio.
O conceito de necessidade não se confunde com utilidade, vantagem ou
benefício. O simples fato da despesa não ser alheia à empresa é insuficiente
para lhe atribuir vinculação às suas atividades transacionais e operacionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO. ART. 299 RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE
DE IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas,
especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na
apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente
fundamentaram o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma
decisão para ambos os tributos.
Referida decisão foi no mesmo sentido do acórdão recorrido, inclusive no que diz
respeito à exigência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Importante ressaltar que tal
decisão refere-se à Contribuinte NATURA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, que faz parte do
mesmo grupo empresarial a que pertence a ora Recorrente. Abaixo colaciono alguns excertos do
acórdão paradigma e que ilustram com muita competência a visão do Conselheiro Caio Quintella a
respeito do tema:
No que tange ao mérito da contenda, claramente, não há provas sob debate,
tratando-se exclusivamente de matéria de Direito, delimitada à dedutibilidade das despesas
percebidas com confraternizações internas e clube de lazer, destinados aos funcionários da
Recorrente.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
16
A fundamentação do lançamento, precisamente alinhada com aquilo professado no
v. Acórdão, vale-se de interpretação do art. 299 do RIR que considera a necessidade
operacional do dispêndio como requisito central para a dedutibilidade, devendo haver
conexão direta do gasto com a atividade empresarial do contribuinte. E, desse modo,
tratando-se de despesas com eventos e instalações dirigidas ao lazer e ao congraçamento,
não estaria contemplada na autorização legal para a sua dedução.
A matéria é bastante controversa.
Inclusive, neste E. CARF (assim como no antigo E. Conselho de Contribuintes), a
jurisprudência sobre a dedutibilidade de despesas com confraternizações para funcionários
não é pacífica, existindo julgados tanto favoráveis como contrários à licitude de dedução
de tais valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Como mencionado, a matéria em questão é regida pelo artigo 299 do RIR/99,
valendo aqui sua transcrição:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem. (destacamos)
Sobre os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, brevemente dispõe o
Parecer Normativo CST no 32/1981:
4. Segundo o conceito legal transcrito [correspondente ao art. 299 do RIR/99], o
gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio. (destacamos)
Assim, temos que, quando não há vedação ou autorização expressa, a legislação
tributária federal estabelece como requisito primordial para a dedutibilidade de
determinado dispêndio a sua necessidade para a atividade desempenhada pelo contribuinte
ou para a manutenção da fonte produtiva.
Como corretamente expresso no Parecer Normativo citado, do termo necessário
pode-se, inquestionavelmente, depreender o sentido de essencialidade. Confirmando tal
assertiva, confira-se trechos de verbetes de De Plácido e Silva acerca de sua definição e
emprego na prática jurídica:
NECESSÁRIO. Derivado do latim, necessarius (inevitável), em qualquer sentido
que seja aplicado quer exprimir sempre o que é forçoso, é imperioso, o que é
indispensável, o que é essencial.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
17
Mostra-se assim o que deve ser feito por um motivo mais forte que a vontade de
alguém.
(...)
As despesas necessárias se justificam por se terem mostrado indispensáveis, para
que se cumprisse uma finalidade ou um objetivo, que era imposto pelas
contingências.
Assim, em qualquer aspecto, necessário vem pôr em evidência o que tem que ser
feito, o que não pode deixar de ser, e tem que ser feito pelo modo indicado.
NECESSIDADE. (...)
Necessidade. Na acepção jurídica, necessidade é indispensabilidade, é a
imprescindibilidade ou a substância, o que não se pode dispensar, ou omitir, porque
é necessária e obrigatória, para que as coisas se apresentem como devem ser
apresentadas e se façam como devem ser feitas.
Como se observa, o conceito de necessidade exprime o indispensável, o
imprescindível, sendo mais restrito e, certamente, distinto das idéias de utilidade, vantagem
ou benefício.
A Recorrente traz argumentação em sua defesa que, por força da função social da
empresa, dentro do cenário de Direito Privado que vem se apresentando desde a segunda
metade do século XX, as empresas também têm como objetivo a busca da justiça social,
através de suas atividades, escopo esse que seria tão essencial quanto as suas atividades
operacionais, geradoras de riquezas.
Assim, a realização de eventos sociais para os seus funcionários, bem como a
manutenção de um espaço autônomo, destinado exclusivamente ao lazer de seus
empregados e colaboradores externos (fora das horas laborais), comporiam as medidas
adotadas para o alcance de tal novo objetivo empresarial.
Como já defendido por este Conselheiro, ainda que prestigiada juridicamente em alto
grau de abstração, a função social dos negócios, relacionado à justiça social, direta e
isoladamente considerada, é irrelevante para a técnica do Direito Tributário seja em
argumentação em prol dos interesses fazendários ou dos contribuintes.
Contudo, a assertiva do Contribuinte não é falsa, havendo na esfera de Direito
Privado e em outras searas do sistema jurídico nacional a presença de tal principiologia,
que informa e influencia o tratamento e a tutela jurídica de alguns de seus objetos.
Mas, para o presente caso e circunstância, a mencionada relevância jurídica do
princípio da função social dos negócios não é capaz de estabelecer cogência tamanha a
ponto de revestir de necessárias as ações relacionadas ao lazer de seus funcionários.
Inicialmente, cabe lembrar que outros dispêndios que possuem manifesto interesse
social (dentro do ideário de bem comum da sociedade), como, por exemplo, alimentação,
transporte, participação nos lucros do trabalhador, doações voltadas a ensino e pesquisa e
a formação profissional de funcionários, possuem autorização legal expressa para serem
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
18
deduzidos. Desse modo, a sua dedutibilidade não está sujeita ao crivo da norma geral
contida no art. 299 do RIR/99 diferentemente de festas de congraçamento e clubes.
Por sua vez, essa norma tributária, quando trata de necessidade, também emprega os
termos transações ou operações exigidas para a consecução de sua atividade e manutenção
da fonte produtora, o que remete à mercancia, à exploração econômica, necessitando haver
vinculação com o negócio, como fica esclarecido no Parecer Normativo no 32/1981.
Ainda que a empresa também desenvolva atividades com supostos fins sociais, os
gastos percebidos não estão contemplados na definição geral de despesas operacionais
necessárias.
Certamente o lazer é um direito social (prestigiado no art. 6o da Constituição
Federal), mas não se sustenta a defesa da existência de uma necessidade de concessão pelas
empresas de tal garantia aos cidadãos que são seus funcionários.
Reforçando tal argumentação, mas dentro de outra abordagem, a Recorrente alega
que, no atual cenário dos mercados, internacional e brasileiro, a qualidade de vida oferecida
pelas companhias aos seus empregados é importante elemento empresarial, sendo a própria
Recorrente, em 2013, classificada por pesquisa especializada como a segunda melhor
empresa para se trabalhar no Brasil, feita com base na satisfação de seus funcionários e
aspirações que os profissionais guardam em relação à companhia que desejam trabalhar.
Tal fato se operaria como endomarketing positivo e que, na visão negocial moderna,
seus funcionários também são stakeholders (público estratégico).
Posto isso, essa afirmação do Contribuinte é fidedigna em relação à importância
mercadológica da satisfação e do bem estar de seus colaboradores, sendo, inclusive, cada
vez mais um objeto de preocupação dos gestores, por demonstrar ser importante ferramenta
de retenção e atração de talentos. Diga-se mais: é também louvável tal política empresarial
de qualidade de vida, sendo merecedora de tratamento legislativo específico e mais
privilegiado do que o hoje vigente.
Porém, frise-se que a realização de festas e manutenção de clube social, per si, não
são elementos imprescindíveis à manutenção da fonte produtora, bem como ao próprio
bem-estar e à satisfação dos empregados, que, efetivamente, envolvem muitos outros
elementos, mais profundos e relevantes, relacionados aos termos das contratações, ao
crescimento na carreira e à rotina diária do profissional brasileiro.
A mero título exemplificativo, confira-se trecho de matéria do periódico VALOR
ECONÔMICO tratando da classificação positiva da empresa Recorrente (fls. 1018):
Os executivos que escolheram a Natura, que ocupa o segundo lugar do ranking
de "empresas dos sonhos", também afirmaram admiração pelos produtos da
companhia. Entretanto, o principal motivo que os levaria a assumir uma posição
de gestão é a identificação com as causas e os valores defendidos pela fabricante
de cosméticos. "A Natura preza pela sustentabilidade em seus três pilares:
ambiental, social e econômico. Procuramos atrair executivos com o mesmo nível
de engajamento que propomos", afirma (...).
Segundo ela, a companhia busca desenvolver produtos pautados em inovação e no
conceito de "sociobiodiversidade". Entretanto, o objetivo é mostrar que é possível
fazer um negócio e uma carreira crescerem respeitando o meio ambiente e a
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
19
qualidade de vida. "Procuramos desenvolver os talentos por meio de diversos
programas de liderança. Hoje, 700 gestores participam de um projeto de
capacitação global", afirma. (destacamos)
Como se observa, tal argumentação apenas demonstra (de forma abstrata, relativa e
não diretamente atribuível à boa imagem obtida) a utilidade de tal modalidade de dispêndio
para uma política empresarial interna maior, podendo até gerar resultados positivos, quando
associada a outras ações institucionais de relevância.
Todavia, a mera atribuição de valor estratégico, moral ou mercadológico a um certo
dispêndio pelos gestores da empresa não basta para revesti-lo de legalmente dedutível das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A celebração de festas e a existência de clubes sociais, certamente, não são elementos
essenciais da rotina de um funcionário nas empresas, assim como, contrario sensu, o
cancelamento de eventos festivos e a suspensão das atividades recreativas (por motivo de
crise econômica, por exemplo) notoriamente não são apontados como causas de baixas no
quadro de funcionários ou de redução da produção, revelando-se dispensáveis para a
operação empresarial.
Como já mencionado, o debate é controverso, não apenas sobre o tema específico,
mas na maioria das matérias que envolvem o teste de dedutibilidade em face do conteúdo
do art. 299 do RIR/99.
Frise-se que nem todo gasto, ainda que mostre-se circunstancialmente justificável e
finalisticamente positivo para a companhia, é dedutível.
Nessa esteira, ainda que determinado dispêndio não seja alheio à empresa (no caso,
relacionado com os seus funcionários, que desfrutam do lazer patrocinado) e exista um
resultado empresarial supostamente vantajoso, tais ocorrências não se confundem com o
conceito de necessidade, empregado na norma de apuração fiscal sob análise,
anteriormente explorado.
Em acréscimo meramente argumentativo, como demonstrado pela Recorrente, nas
confraternizações envolvidas, foram contratados os artistas Jorge Aragão (para a Festa
Operacional) e Os Paralamas do Sucesso (para a Festa Administrativa) (fls. 1025).
Um eventual debate sobre a necessidade ou não da contratação de shows de ilustres
artistas para o entretenimento de funcionários nas consagrações de mais um ano de
funcionamento das empresas já revela a superficialidade da despesa com festas internas da
companhia e a sua prescindibilidade operacional.
Se hipoteticamente acatada a natureza dedutível desse tipo de evento
intracorporativo, pergunta-se: seriam, então, todos os elementos agregados à
confraternização, por decorrência, também necessários?
Ou deveria ser ponderado e analisado quais de seu objetos singulares são supérfluos
ou excessivos? Se positivo, qual seria a medida e a delimitação jurídica entre o lazer
necessário e o lazer desnecessário?
E estariam as fronteiras dessa necessidade atreladas à natureza das atividades da
empresa? Ou ao número de funcionários? Ou mesmo ao tamanho de seu patrimônio
líquido? Ou talvez ao seu faturamento? Ou ainda ao lucro percebido naquele período?
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
20
E quando se tratar de ocasião especial para a empresa (celebração de centenário)?
Ou para os funcionários (superação de metas de produtividade internas, fixadas pelos
diretores). Seriam aplicáveis os mesmos limites da necessidade do lazer de um ano
ordinário ou haveria uma exceção permissiva?
Como se observa, tal problemática na obtenção de parâmetros palpáveis e o
consequente distanciamento dos elementos trazidos pela legislação de regência vigente
para resolvê-la reforçam o convencimento anteriormente delineado e fundamentado sobre
a indedutibilidade dos valores sob exame.
Em relação ao Clube Natura, que conta com serviços Salão de Beleza, Parque
Aquático, Estúdio de Pilates, estrutura esportiva e social (fls. 1005 a 1008), tendo fim
exclusivo de lazer, aplica-se o mesmo raciocínio acima exposto.
Não obstante, esgotando a matéria trazida aos autos no presente caso, esse espaço
recreativo teria sido constituído pela Associação dos Empregados da Natura, sendo sua
gestão de responsabilidade própria (fls. 1100) e, como se observa no seu Regimento Interno
(ainda que aparente faltando a última folha) para que os funcionários frequentem as suas
dependências é necessário, primeiro, submeter pleito de admissão à Diretoria (fls. 1100 e
1101):

(...)

Também é cobrada taxa mensal, descontada do salário do funcionário, para que este
seja e continue sendo sócio desse clube:

Não foi esclarecida a relação entre a Recorrente e a Associação de seus funcionários
no que tange à propriedade e à manutenção do Clube Natura, assim como e principalmente
a forma de pagamento das despesas deste, vez que a Associação cobra mensalidade e, por
outro lado, sem ressalvas, alegase ser a Empresa a responsável pela sua manutenção.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
21
Naturalmente, as mensalidades devem ter destino exclusivo à manutenção das
dependências desse espaço da Associação de funcionários.
Mesmo que se possa presumir que a Recorrente subsidia parte dos gastos com as
instalações (o que não foi alegado), a titularidade do clube, a dinâmica entre os pagamentos
de mensalidades pelos empregados e o registro de despesas da Companhia com este espaço
não foram esclarecidos.
Mas fica certo e inequívoco que o acesso e gozo do Clube Natura não é universal e
automático por seus funcionários e colaboradores, demandando proposição de admissão de
todos que desejam frequenta-lo, inclusive empregados diretos, a ser submetida ao crivo da
Diretoria própria da Associação (que não se confunde com a Recorrente), o que, aliado ao
pagamento de mensalidade, acaba por confirmar a indedutibilidade dessas despesas
percebidas.
Ainda alega a Recorrente que o critério de necessidade previsto no art. 299 do
RIR/99 apenas e tão-somente para o IRPJ, não foi incorporado pela legislação e específica
disciplinadora da apuração da base de cálculo da CSLL. Para a dedução da base tributável
dessa Contribuição, bastaria a prova da ocorrência da despesa.
Também sustenta que a ressalva do art. 13 da Lei no 9.249/95 em relação ao conteúdo
do art. 299 do RIR/99 claramente só é dirigida ao IRPJ, sob pena de planificação de sua
base de cálculo com a da CSLL.
Diante disso, frise-se que este Conselheiro entende que inúmeras disposições da
legislação tributária federal, referentes à apuração da base tributável pelo IRPJ, claramente,
não são aplicáveis ao cálculo do montante devido de CSLL pelos contribuintes, não
havendo dúvidas sobre a distinção legal de suas bases de cálculo.
Porém, especificamente a norma agora contida o art. 299 do RIR/99, regra geral de
apuração fiscal e determinação do lucro tributável introduzida em 1964, não se apresenta
como dispositivo exclusivamente dirigido ao IRPJ.
E, diferentemente da argumentação trazida pelo contribuinte, o art. 13 da Lei no
9.249/95, quando reza que, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964
[dispositivo original de veiculação da norma do art. 299 do RIR/99], fica claro o sentido de
combinação, cumulação, das suas disposições, as quais versam sobre o mesmo tema.
Tendo o Legislador, no início daquela redação, expressamente determinado que as
vedações previstas seriam incidentes tanto na apuração do IRPJ como da CSLL, não
havendo um outro comando de exceção específica, não procede interpretação que implica
no seu afastamento em relação à CSLL.
Assim, a conclusão de indedutibilidade das despesas aqui debatidas estende-se à base
de cálculo da CSLL.
A decisão acima é de clareza ímpar ao discorrer sobre as matérias essenciais nesta
discussão. No mesmo sentido, podemos citar os acórdãos de no 1002-002.485, 1803-01.113, 9101-
006.162 e 9101-006.110, cujas ementas reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
22
Ano-calendário: 2009
IRPJ. LUCRO REAL. DESPESAS COM FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas pagas ou incorridas com a realização de confraternização de fim de
ano não são dedutíveis na apuração do Lucro Real por não se enquadrarem na
definição de despesas necessárias e usuais estabelecida pela legislação tributária.
(Ac. 1002-002.485, de 08 de novembro de 2022, Rel. Ailton Neves da Silva, 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF)
DESPESAS COM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. As
despesas incorridas com a realização de confraternização, festas e almoços não se
enquadram na definição de despesas necessárias estabelecida pela legislação
tributária, o que implica considerá-las indedutíveis na apuração do lucro real, tendo
em vista que não se enquadram na definição de despesas necessárias estabelecida
pela legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro
Real, conforme determina o artigo 299 do RIR/99 combinado com o artigo 13 da Lei
n° 9.249/95. (Ac. 1803-01.113, de 23 de novembro de 2011, Rel. Sérgio Luiz
Bezerra Presta, 3a Turma Especial da 4a Câmara da 1a Seção do CARF)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de ano
dos funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias,
estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. (Ac. 9101-006.162, de 10
de junho de 2022, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma
da CSRF)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de ano
dos funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias,
estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. (Ac. 9101-006.110, de 12
de maio de 2022, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
CSRF)
Especificamente em relação à incidência da CSLL, a decisão objeto do Acórdão no
1402-002.516, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, de 17 de maio
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
23
de 2017, da relatoria do Ilustre Conselheiro Caio César Nader Quintella, foi confirmada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9202-009.802 – 2a Turma, de 26 de agosto de 2021. De
se informar que o respectivo processo se encontra, nesta data, definitivamente julgado e entregue à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, inclusive, já propôs a competente ação de execução
fiscal. Abaixo reproduzo a ementa da decisão em tela, naquilo que nos interessa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. PREVISÃO LEGAL
ESPECÍFICA.
A partir de 1o de janeiro de 96, devem ser adicionadas ao lucro líquido do período,
para fins de determinação da base de cálculo da contribuição social, as despesas
incorridas pela pessoa jurídica que não possuam os atributos de necessidade,
normalidade e usualidade, em virtude da previsão legal contida no art. 13 da Lei no
9.249/1995.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Este Relator tem posição firme em relação ao tema, não tendo dúvidas quanto à
correção da autuação ao exigir a CSLL da Contribuinte. A CSLL tem como base de cálculo o lucro
líquido do período, com os ajustes determinados na legislação de regência. Neste sentido, determinam
os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional, dos resultados não operacionais, e das participações, e deverá ser
determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11).
Assim, o lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas
operacionais e as despesas operacionais. Vejamos o que nos diz o artigo 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
24
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, podemos deduzir que somente
poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no
artigo 299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias e, por óbvio, devidamente
comprovadas.
Portanto, os dispêndios contabilizados que venham a violar as regras de dedutibilidade
do IRPJ não podem reduzir o lucro líquido, mesma base de cálculo da CSLL, com os ajustes previstos
na sua legislação específica. Assim, o que torna esses dispêndios/despesas/custos indedutíveis
também da base de cálculo da Contribuição Social é o próprio conceito de resultado do exercício,
apurado com observância da legislação comercial.
Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e, consequentemente,
também a base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988,
com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990.
Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se
aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do
art. 299 do RIR/99.
Este entender já foi objeto de apreciação por parte desta mesma Turma 1401, ao
proferir o acórdão no 1401-002.113, de 18 de outubro de 2017, de minha própria relatoria.
Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, também neste ponto há de ser negado
provimento ao recurso.
Quanto às alegações a respeito da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
trata-se de matéria sumulada no âmbito deste Colegiado, conforme os ditames da Súmula CARF no
108, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, apesar de concordar com a Contribuinte no tocante à decisão recorrida, que
efetivamente não teria dado a melhor interpretação para situação posta, por força da Súmula CARF
no 108, não há o que se discutir a respeito, devendo ser negado provimento ao recurso no ponto.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
25
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao brilhante voto do ilustre conselheiro relator, dele divergi e
apresento as razões pelas quais entendo que deve ser dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário.
No que se refere as despesas relacionadas ao “Clube Natura” acompanhei o voto do
Relator, isto porque entendo que no que se refere aos clubes sociais, além dos debates quanto a
essencialidade, existe tratamento legal específico conferido pelo art. 365 do RIR/99:
Art. 365. São vedadas as deduções decorrentes de quaisquer doações e
contribuições, exceto as relacionadas a seguir (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso
VI, e§ 2o, incisos II e III):
(...)
II as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente
constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em
benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes,
ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária; b) a pessoa
jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração,
segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela
entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os
recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da
pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros,
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida
de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União, exceto quando
se tratar de entidade que preste exclusivamente serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes, ou em
benefício da comunidade onde atuem.
A relação constante do art. 365, acima transcrito, é taxativa. Isto significa dizer que
a lei permite que sejam feitas, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica doadora,
deduções decorrentes de doações ou contribuições expressamente indicadas no seu inciso II.
Diante dos fatos anteriormente expostos, verifica-se que a S.E.R. TIGRE não atende
aos requisitos legais impostos pelo art. 365 do RIR/99, uma vez que cobra mensalidades de seus
associados, não prestando, assim, serviços gratuitos, exigência textual da norma.
São duas condições estabelecidas através da aliena “c” acima reproduzida que
possibilitam usufruir do benefício fiscal, desde que pelo menos uma delas seja atendida: 1) a
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
26
entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão
competente da União ou 2) a entidade deverá prestar exclusivamente serviços gratuitos em
benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes, ou em benefício
da comunidade onde atuem.
A contribuição mensal obrigatória dos associados, ainda que correspondente a
parcela ínfima do total doado, conforme demonstrativo juntado na impugnação, retira a condição
de “exclusivamente serviços gratuitos” expressa na lei.
Por sua vez, não posso deixar de registrar a total razoabilidade da tese defendida pela
Recorrente. Não restam dúvidas que, no caso concreto, as “mensalidades” pagas pelos funcionários
eram absolutamente insignificantes e provavelmente possuíam um cunho absolutamente
simbólico, muito mais com um objetivo de atribuir ao associado o sentimento de pertencimento e
propriedade do que para custeio da atividade, vez que a Recorrente arcava com quase a totalidade
dos custos.
Entretanto, a legislação é restritiva, expressa e clara. A interpretação adotada no
presente caso, mormente pelo que dispõe o art. 111 do CTN deve ser restritiva, até para se fugir de
um subjetivismo na aplicação da norma. Isto porque, no caso concreto, tenho a convicção de que o
valor era de fato insignificante, mas qual o percentual dessa insignificância para os demais casos? E
se parte dos serviços forem gratuitos e outros não? Enfim, são variáveis que acabariam por impedir
a correta aplicação da norma.
Assim, acompanhei o relator nesse ponto.
Por sua vez, no que se referem as despesas relativas à festa de confraternização
divergi do brilhante voto condutor.
Como bem enfrentado pelo Relator, trata-se de matéria tormentosa e com certo grau
de subjetividade, especialmente no que se referem aos conceitos de despesas necessárias ou
essenciais à atividade operacional da empresa.
Tal análise deve ser feita caso a caso e por vezes esta TO já glosou despesas
relacionadas a festas e confraternizações, inclusive na mesma sessão de julgamento, mas em
contexto fático distinto.
No presente caso, entendo aplicável e muito bem fundamentado o recente
precedente firmado pelo Acórdão 1201-000.783 de Relatoria da então Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz que recebeu a seguinte ementa:
LUCRO REAL. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. DESPESA NECESSÁRIA.
DEDUTIBILIDADE. Na leitura do conceito de “despesas necessárias” trazido pelo art.
47 da Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada
do regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o
subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade. As pessoas são o
patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e, dentro do nosso
contexto cultural, é esperado que o administrador assuma despesa com
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
27
festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a promoção da
melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento empresa e
empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa, alfim, o benefício
da sociedade empresária como um todo. Assim, as despesas com confraternização
de fim de ano são necessárias para tal finalidade, sendo dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ.
Vale ressaltar, no entanto, que a Declaração de Voto do Conselheiro Fredy
Albuquerque relata uma situação fática um pouco diferente do voto relator, e em uma situação
fática como a relatada me faria acompanhar a divergência. No entanto, o voto condutor da então
relatora cai como uma luva no caso ora em apreço, e me permito reproduzir alguns trechos que
exprimem meu entendimento no caso:
O termo “necessárias”, que qualifica as despesas passíveis de dedução, foi
explorado pelo Parecer Normativo CST n. 32/1981 no sentido de que são
necessárias as despesas essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que sejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos.
Deve-se de pronto ser afastada a tentativa (ou tentação) de interpretar o termo
“necessárias” pelo senso comum, trazendo, inexoravelmente, um ponto de vista
subjetivo a respeito desse conceito. Afinal, para cada indivíduo, em seu íntimo,
haverá uma acepção sobre a necessidade ou não de determinada coisa.
Estamos aqui diante de conceito que não pode ser retirado do contexto jurídico em
que se insere, o qual lhe traz contornos objetivos, adjudicando-lhe, assim,
conformidade com toda a sistemática de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, por consequência, trazendo segurança jurídica a todos os
envolvidos na relação jurídico tributária.
Pois bem. Os contornos objetivos para ser aferida a necessidade da despesa
constam do próprio texto do artigo 47 da Lei n. 4.506/64, quais sejam: i)
necessidade para a atividade da empresa e manutenção da fonte produtora; ou ii)
necessidade para que se realize transações ou operações exigidas para dar
seguimento às próprias atividades da empresa.
A leitura desses critérios legais, como já dito, deve ser feita no contexto estrutural
do IRPJ, no qual, como é consabido, é da essência da apuração a dedução de custos
e despesas para que se produza o acréscimo patrimonial (cf. art. 43 do Código
Tributário Nacional), atendendo, desse modo, o princípio da universalidade.
Utilizando essas premissas, o caso específico dos dispêndios com confraternização
de funcionários da empresa foi muito bem abordado por Ricardo Mariz de Oliveira1
nos seguintes dizeres:
“Na abordagem do art. 47 deve-se sempre ter em mente que originalmente todas
as despesas relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte
produtora têm a vocação para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
28
se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal
imponha uma exceção à regra de dedutibilidade, numa das situações acima
elencadas.
O importante, por conseguinte, para se calcular corretamente o IRPJ, é partir do
pressuposto da dedutibilidade das despesas, admitindo-se nessas todas as que
concorram para a atividade empresarial e para a produção do lucro a ser tributado,
e isto se deve aferir objetivamente, e não por critérios de julgamento pessoal. (...)
No campo dos atos graciosos – ou aparentemente graciosos – também
encontramos exemplos de despesas necessárias, como as festas de natal dos
funcionários, as quais geram despesas que a empresa não é obrigada a ter. A fábrica
continua a produzir, o departamento de vendas e vender, etc., se não houvesse a
realização da festa, de modo que a festa faz parar a produção e as demais atividades
enquanto se realiza, e milita contra a produção de lucro, ao menos numa visão
subjetiva e estreita. Mas, na verdade, há mera aparência de ato gracioso, pois a
festa pode fazer parte do programa de relações humanas da empresa, para criar
um clima de congraçamento e de amizade entre a empresa e os empregados, além
de estímulo ou agradecimento para estes, pelo que os gastos que traz são
necessários porque relacionados com a atividade da empresa.” Embora não seja
possível falar em consenso nesse Tribunal Administrativo a respeito do tema, são
diversos os precedentes a respeito da procedência da dedutibilidade de despesas
com confraternização, dos quais citamos: Ac. CSRF/01-02365, de 13.3.98; 101-
94546, de 15.4.2004; 108-05567, de 23.2.99; 101-92770, de 17.8.99; 101-93271, de
9.11.2000; 101- 95823, de 10.10.2006; 101-95846, de 8.11.2006; e 103-22314, de
24.2.2006.
No Acórdão no 1301-005.771, julgado na sessão de 19 de outubro de 2021, este
Tribunal adotou o entendimento aqui esposado. Transcrevo a seguir o trecho do
voto condutor do precedente a respeito do tema:
Entendo, em linha com o sustentado pela Recorrente que a necessidade da despesa
é demonstrada na medida em que ela é empregada na otimização de quaisquer dos
negócios exigidos pela atividade correspondente ao objeto social da pessoa
jurídica. Portanto, a necessidade da despesa deve ser entendida de forma objetiva,
ou seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da empresa, ou dela
decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da simples existência
da empresa e do papel social que ela desempenha. As despesas de confraternização
em questão, comprovadamente incorridas pela Recorrente, conforme se verifica
do TVF15, e que representam 0,05% de sua receita líquida auferida no ano-
calendário de 2009 (a DIPJ da Recorrente está anexada às fls. 220 a 274 dos
presentes autos), preenchem todos os requisitos anteriormente expostos. De fato,
a usualidade e normalidade das despesas em questão são incontestáveis, na
medida em que é uma prática consagrada no mercado realizar confraternizações
como forma de integrar seus empregados e agradecer pela dedicação despendida.
Tais despesas são igualmente necessárias, na medida em que as confraternizações
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
29
fomentam um ambiente harmônico nos estabelecimentos da Recorrente,
estreitam laços entre empregados de diferentes níveis hierárquicos e motivam os
empregados na consecução dos objetivos sociais da Recorrente, otimizando as
atividades desenvolvidas, sendo, portanto, fundamentais para à manutenção da
fonte produtora. Importante destacar que a jurisprudência desse E. CARF tem
autorizado sua dedutibilidade. Confira-se a ementa do acórdão n° 103-22.314: “(...)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. Na medida em que
contribuem para melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o
relacionamento empresa e empregados, aumentando a motivação para a
consecução dos objetivos sociais, as despesas com confraternização de fim de ano,
erroneamente apontadas como despesas com brindes, acabam beneficiando a
empresa, afigurando-se normais, usuais e necessárias, sendo, por isto mesmo,
dedutíveis.(...)” Portanto, na leitura do conceito de “despesas necessárias”, trazido
pelo art. 47 da Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e
desconectada do regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda,
permitindo que o subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade, a
qual apresenta o acréscimo patrimonial a ser tributável.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e,
dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma despesa
com festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a promoção da
melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento empresa e
empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa, alfim, o benefício
da sociedade empresária como um todo.
Assim, são necessárias para tal finalidade, sendo, por isto mesmo, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ. Por esses motivos, deve ser reformado o acórdão recorrido,
sendo então cancelado o lançamento a respeito da indedutibilidade de despesas
com confraternização da apuração do Lucro Real. Ademais, saliento que ainda que
o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a norma
contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os
tributos.
Como já dito acima, o presente caso se encaixa perfeitamente nas razões de decidir
do voto reproduzido.
No presente lançamento temos comprovadamente despesas relacionadas à
confraternização anual da empresa, despesas que certamente contribuem com o engajamento e
satisfação do corpo de funcionários, especialmente no ramo de atividade da Recorrente que
trabalha em modalidade comercial de vendas diretas, onde o capital humano é ainda mais essencial
às atividades operacionais da empresa.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720351/2014-69
30
Veja, inclusive, que a Recorrente como retorno das medidas gerenciais e
administrativas de política de pessoas foi considerada uma das melhores empresas para se
trabalhar. Isso com certeza é capital imaterial da empresa mas que refletem concretamente em suas
operações.
Logicamente que estamos fazendo a análise no caso concreto, não estamos aqui a
validar qualquer tipo de despesa de confraternização, mas que no caso concreto entendo que a
necessidade da despesa restou comprovada e caracterizada, não podemos fixar ou congelar
conceitos sem nos adequar à evolução das relações interpessoais e empresariais. Trata-se de
conceito com certa subjetividade, de uma legislação produzida a muitas décadas, cabendo ao
interprete analisar no caso concreto com base nas provas que nos são apresentadas.
Com base no exposto, votei por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 991
DF CARF MF
Original